Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737728-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE AGRAVADO: KARYNA DE SOUSA FONSECA D E C I S Ã O Cogita-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE, contra despacho proferido em sede de liquidação de sentença (0714269-96.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de KARYNA DE SOUSA FONSECA. O despacho agravado dispensou a dilação probatória e anotou conclusão do feito para sentença. Confira-se: “DESPACHO O feito dispensa dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC. Anote-se conclusão para sentença”. (ID 133628983.) - g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Evandro Luis Castello Branco Pertence contra o despacho de ID 133628983, que indeferiu pedido de dilação probatória, por entender este Juízo ser o caso de julgamento antecipado da lide. O embargante sustenta a existência de omissão no decisum por entender haver fato controvertido que demande produção de prova, consistente na avaliação dos bens móveis. Intimada a parte embargada alegou não ter conteúdo decisório o despacho recorrível, conforme id 139147707. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor do despacho proferido, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. No caso dos autos, não são cabíveis embargos declaratórios do despacho proferido por não omissão a ser sanada. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo o despacho por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos do despacho recorrido. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se”. (ID 139214808.) - g.n. No agravo, a parte requer a concessão de efeito suspensivo para obstar que a sentença seja prolatada sem a prévia realização de perícia visando avaliar os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal. No mérito, pede a confirmação da medida e o provimento do recurso para determinar seja realizada produção de prova pericial pretendida. Em suas razões, o agravante argumenta que, em decorrência de ação anterior, foi determinada a partilha dos bens móveis do ex-casal adquiridos na constância da união. Afirma que os bens imóveis já foram avaliados e entende ser necessário avaliar os bens móveis que guarnecem a residência, “que se encontram há anos sob a posse e usufruto da Agravada, que hoje mora em Goiânia”. Ao final, sustenta que “a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial para avaliar bens - prova essa fundamental para a liquidação da sentença da vara de família – enseja agravo de instrumento, conforme previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC”. (ID 41093910 - Pág. 13.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Consoante dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC), não se incluindo os despachos processuais. Isso porque, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringem a impulsionar o feito. Na hipótese, o ato judicial recorrido, entendendo ser dispensável a dilação probatória, determinou a conclusão do processo para sentença, provimento que representa ato de mero expediente com o objetivo de fazer o processo seguir seu curso. Aliás, age corretamente o magistrado que ao perceber a desnecessidade de produção de outras provas, além das constantes dos autos, determina a conclusão dos autos para sentença, em obséquio, diga-se en passant, aos princípios da economia dos atos processuais, e também ao da razoável tramitação do processo impedindo, deste modo, a prática de atos processuais inúteis que somente contribuiriam para o retardamento da solução da lide. Enfim. O despacho ora impugnado que determinou a conclusão do processo para sentença, por entender o Juízo ser o caso de julgamento antecipado da lide, não possui cunho decisório. Apenas consignou que "O feito dispensa dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC". (ID 125649496.) Logo, o provimento judicial que determinou a conclusão do processo para sentença, dispensando dilação probatória consistente em avaliar os bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, representa, no presente caso, ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Porquanto. Não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, consistente na alegação de impossibilidade da correta partilha dos bens móveis adquiridos na constância da união, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada ao Juízo que possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos (art. 370, parágrafo único, CPC). Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Veja. A pretensão recursal consiste em requerer " para que o processo não seja sentenciado antes da liquidação dos bens móveis em condomínio" . Em síntese, o que se pretende é impedir o magistrado de exercer a jurisdição, sendo ainda certo que cabe ao condutor do feito conduzi-lo até que se alcance o provimento jurisdicional final do juízo, que é a sentença, indeferindo as diligências que entender inúteis e desnecessárias, até porque o juiz é o destinatário da prova. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022.) - g.n. Dentro deste contexto, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem, enviando cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 17:01:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador